Tribunal: TJPA
Processo: 0805204-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805204-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLENILSON PENICHE GALISA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECORREÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. GRAÇA PRESIDENCIAL. VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que não reconheceu descumprimento de liminar determinando a recorreção de questão discursiva em concurso público. O agravante sustentou que a banca examinadora desconsiderou a resposta apresentada com fundamento no instituto da graça presidencial, violando critérios isonômicos de avaliação previstos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a atuação da banca examinadora violou o princípio da isonomia ao atribuir pontuações discrepantes a respostas semelhantes de diferentes candidatos;
(ii) estabelecer se a resposta do agravante, fundamentada no instituto da graça presidencial, deveria ser considerada correta e receber a pontuação mínima necessária para prosseguir no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de questões em concursos públicos deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no edital, que vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o instituto da graça como espécie de indulto individual, estando correto o uso desse fundamento na resposta do agravante, conforme interpretação consolidada.

A banca examinadora incorre em ilegalidade ao aplicar critérios distintos a candidatos que apresentaram respostas equivalentes, violando o princípio da isonomia.

A intervenção judicial é admitida em situações excepcionais para corrigir flagrantes ilegalidades ou arbitrariedades nos atos da Administração Pública, especialmente quando há violação de direitos dos candidatos.

Prejudicado Recurso de Agravo Interno contido nos autos ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Prejudicado Agravo Interno contido nos autos.

Tese de julgamento
:

A banca examinadora de concurso público deve observar a isonomia e uniformidade na atribuição de pontuações às respostas dos candidatos, em consonância com os critérios estabelecidos no edital.

O instituto da graça presidencial, reconhecido como indulto individual, deve ser considerado resposta correta quando compatível com os fundamentos exigidos pela questão discursiva do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inc. XLIII; Edital do concurso, item 19.21.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 115.099, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19.02.2013; STJ, RMS n. 73.285/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805204-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CLENILSON PENICHE GALISA

AGRAVADO:
DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
CLENILSON PENICHE GALISA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos do
MSCiv n. 0817473-32.2024.8.14.0301
, decidiu no sentido de a CEBRASPE, já ter cumprido a determinação de realizar nova correção na questão do agravante, tendo como agravado o
DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, nos seguintes termos (ID n. 112029718):

“Analisando os autos, verifica-se que em decisão de ID nº 109859858 foi concedida liminar para que a empresa organizadora do certame revisasse a nota do impetrante, considerando a Lei nº 14.688/23.

Em petitório de ID nº 111633957 o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) informa o cumprimento da liminar, entretanto aduz que não houve alteração da nota do impetrante.

Com efeito, considerando as disposições da norma adrede esposada, constata-se que extingue a punibilidade, concedida pelo Presidente da República, os institutos da graça e do indulto.

O impetrante respondeu ao quesito 7 (“causa de extinção de punibilidade aplicável ao caso a qual somente pode ser concedida pelo presidente da República”) da prova discursiva: “Por fim, no caso em comento, a extinção da punibilidade é possível pela graça presidencial” (ID nº 109620168).

Assim, verifica-se que a nota do candidato foi mantida (ainda que considerando a graça), máxime o impetrante não mencionou o indulto, mas tão somente, de forma incompleta, aquele instituto.

Ante o exposto, este juízo não vislumbra o descumprimento da medida liminar concedida, pelo que indefiro o pedido de ID nº 111963168.”

Aduz que a banca examinadora, se ateve à considerar tão somente o “indulto” como resposta correta, sem que fosse considerado a “graça”, que nesse caso seria plenamente aplicável, primeiro porque o caso hipotético trata-se de um único militar que cometeu o crime de abandono de posto (individual), segundo pelo fato de o termo “indulto” ser genérico (nele está contido sua espécie: graça), de modo que se há a possibilidade de aplicação do indulto coletivo, com maior razão seria o indulto individual, logo, resta cristalino que a correção da banca não observou o edital quanto as matérias cobradas.

Assevera que é necessário ressaltar que a há indiscutível pacificação do entendimento de que a graça não passou a ser contemplada somente com a nova lei que acrescentou o art. 123, II, do CPM, por consectário da possibilidade de concessão de indulto. Isso porque, o indulto é gênero do qual se ramifica o indulto coletivo e o indulto individual, que veio a receber o nome de graça.

Afirma que a banca examinadora acaba por ser contraditória ao deixar de considerar a graça como resposta à questão, bem como viola a isonomia entre candidatos e a segurança jurídica.

Por fim, requer, liminarmente, conceder a tutela provisória de urgência “inaudita altera partes”, para determinar ao Agravado que realize a imediata convocação para as demais fases do certame, mantendo a participação do agravante no concurso enquanto a banca realiza a correção do quesito 7 da prova subjetiva, considerando a reposta oferecida e atribuindo-lhe a pontuação correlata.

Ao analisar o pleito liminar, inicialmente indeferi o pleito. (ID n. 18870480)

No ID n. 19352258,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento.

Inconformado com a decisão liminar de ID n. 18870480,
CLENILSON PENICHE GALISA
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19352591), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juízo, pois em verdade caberia às Turmas de Direito privado o julgamento do presente recurso.

Aduz que o agravado incorreu em grave erro de correção, haja vista que no caso em apreço a correção da questão não pode se limitar meramente declarar a resposta do candidato como parcialmente correta, sem atribuição de qualquer pontuação.

Assevera que embora tenha considerado a graça como resposta correta, o critério de distribuição de pontos pelo acerto da questão não atendeu ao parâmetro utilizado na correção dos demais candidatos do concurso, haja vista que, embora tenha sido reconhecida correta a resposta do candidato, nenhum ponto foi atribuído.

Alega que a prática revela violação ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da CF, haja vista que traz tratamento distinto aos candidatos, mediante utilização de critérios de distribuição de pontos diversos, e, no presente

caso, ora, aos demais candidatos, que responderam a questão de forma incompleta, a banca concedeu pontuação parcial, mas ao agravante nem a pontuação parcial foi concedida.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência em grau de recurso para reconhecer o descumprimento da liminar concedida em primeiro grau de jurisdição, para determinar impetrado que realize a imediata convocação para as demais fases, mantendo a participação do agravante no concurso enquanto a banca realiza a correção do quesito 7 da prova subjetiva, considerando a reposta oferecida e atribuindo-lhe a pontuação correlata.

No ID n. 19863762,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Em análise ao Recurso de Agravo Interno, em juízo de retratação,
dei provimento ao recurso, e reformei a decisão de ID N. 18870480, para deferir a antecipação da tutela recursal
, determinando que a banca agravada realizasse a correção do quesito 2.7 da prova subjetiva, considerando como correto o instituto da graça como resposta, e atribuindo a pontuação correlata ao agravante. E caso alcançada a nota necessária para sua permanência no certame, autorizei de pronto a continuidade do agravante
CLENILSON PENICHE GALISA
nas demais fase do concurso objeto do processo origem.

(ID n. 22753240)

Inconformado com a decisão de reconsideração, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe),
interpôs Recurso de
Agravo Interno
(ID n. 23494790), aduzindo que, o que o Agravado pretende, por meio do Poder Judiciário, flexibilizar os critérios de avaliação adotados pela Banca Examinadora, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Afirma que não tendo apresentado resposta que abordou os pontos exigidos pelo padrão de respostas, não há ilegalidade na nota obtida pelo Agravado no quesito 2.7.

Assevera que o Agravado pretende que o Judiciário interfira nos critérios adotados pela Administração Pública e pela Banca Examinadora, em clara substituição a estes, ainda que o edital de abertura tenha sido elaborado na mais estrita legalidade. Entretanto, tal interferência não se faz possível.

Por fim, requer o provimento do recurso, consoante a fundamentação trazida nas razões recursais.

No ID n. 23714425,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento. (ID n. 20059721)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe)
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 23494790), em face da decisão que Reconsiderou a decisão liminar, determinando que a banca agravada realizasse a correção do quesito 2.7 da prova subjetiva, considerando como correto o instituto da graça como resposta, e atribuindo a pontuação correlata ao agravante. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Partindo ao caso concreto, tenho que o cerne recursal versa sobre o fato de a Banca organizadora ter se limitado meramente declarar a resposta do candidato como parcialmente correta, todavia, sem atribuição de qualquer pontuação.

Como cediço, em se tratando de Concurso Público, as previsões editalícias são a Lei do Concurso, devendo as regras ali apresentadas pela Administração serem observadas sob pena de flagrante ilegalidade. E, havendo constatação de ilegalidade no certame, abre-se margem para a atuação do Poder Judiciário para saná-la.

De forma a ratificar a necessidade de correção da questão do candidato ora agravante referente à graça presidencial, tenho que o Edital do Certame, prevê em seu tópico 19.21.1, sobre a possibilidade de consideração de jurisprudências do tribunais superiores para a elaboração de questões, desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas, vejamos (ID n. 18804508, p. 14):

“(...) 19.21.1 As jurisprudências dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.(...)”

Nessa linha de raciocínio, verifico que, há muito já se consolidou no âmbito do Pretório Excelso o entendimento de que o instituto da
graça
,
previsto
no
art
.
5
.º,
inc
.
XLIII
, da
Constituição Federal
,
engloba
o
indulto
e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 174667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 7.046/2009. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O Decreto n. 7.046/2009 dispõe que a concessão dos benefícios de indulto e comutação da pena não alcança as pessoas condenadas por crime hediondo, praticado após a edição das Leis ns. 8.072/1990, 8.930/1994, 9.695/1998, 11.464/2007 e 12.015/2009. 3. Ordem denegada.

(HC 115099, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19-02-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013)

Ressalto, por oportuno, que o indulto é medida de ordem geral, de clemência concedida em caráter coletivo, já a graça tem caráter individual, podendo ser denominada ainda indulto individual. Sendo este último instituto, ao que tudo indica, o que se amolda ao caso concreto, eis que a benesse está sendo direcionada a um único militar.

Nesse mesmo sentido, é a melhor doutrina sobre o instituto da graça, vejamos:

(...) É a clemência destinada a uma pessoa determinada, não dizendo respeito a fatos criminosos. A Lei de Execução Penal passou a chamá-la, corretamente, de indulto individual (arts. 188 a 192), embora a Constituição Federal tenha entrado em contradição a esse respeito. O art. 5.°, XLIII, utiliza o termo graça e o art. 84, XII, refere-se tão somente a indulto. Portanto, diante dessa flagrante indefinição, o melhor a fazer é aceitar as duas denominações: graça ou indulto individual.(...)

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 550)

Faz-se mister destacar que o c. Tribunal da Cidadania, no recente julgamento do RMS n. 73.285/RS, manifestou-se asseverando que, quando o edital do certame contempla expressamente em seu conteúdo programático a jurisprudência dos Tribunais Superiores como objeto de avaliação, e, em momento posterior, na fase de correção, nega-se pontuação à resposta elaborada em consonância com essa mesma jurisprudência, a banca examinadora incorre em desvio do objeto de avaliação expressamente previsto no edital. Tal conduta configura flagrante ilegalidade, haja vista que os agentes públicos devem pautar sua atuação no fortalecimento da segurança jurídica, especialmente no que tange à aplicação e interpretação das normas.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado suso referido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA. SENTENÇA CÍVEL. REVISÃO JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DO EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESPOSTAS PRECISAS E BEM ARTICULADAS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO RIGOROSO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPOSTA FORMULADA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL PARA CONTER A ARBITRARIEDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA UNIFORMIZAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. NORMAS LEGAIS QUE DISCIPLINAM OS PRECEDENTES NO DIREITO BRASILEIRO. REGRA EDITALÍCIA QUE PREVÊ A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames.

2. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.)

3. Em atenção ao entendimento da Corte Suprema, a jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da atuação de banca examinadora de concurso público, destaca-se a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrente no certame quanto a própria Administração Pública. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao admitir a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital.

5. Não constitui ilegalidade a exigência de que resposta apresentada pelo candidato seja precisa e bem articulada para fins de deferimento da pontuação previstas no espelho de correção. O critério uniformemente adotado pela banca examinadora, embora possa ser considerado exigente, não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente quando considerada a natureza do cargo em disputa.

6.
No caso em apreço, que apresenta peculiaridades que o afastam de recursos já julgados pelo STJ, a resposta apresentada pela Recorrente na prova prática de sentença cível está em harmonia com jurisprudência consolidada em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 872). Desse modo, a recusa da banca em atribuir-lhe a pontuação relativa ao item em discussão nega a competência constitucional desta Corte Superior para uniformizar a interpretação da lei federal, ofende as normas legais que estruturam o sistema de precedentes no direito brasileiro e viola a norma editalícia que prevê expressamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no conteúdo programático de avaliação.

7. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS n. 73.285/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, o fato de a Banca examinadora, embora ter considerado a graça como resposta correta, ter deixado de atribuir nota ao candidato/agravante na questão mostra-se contrária ao posicionamento consolidado no STJ.

Ocorre que, conforme relatado nestes autos, eu analisei recurso de Agravo Interno,
dando-lhe

provimento, para reformar a decisão de ID N. 18870480, para deferir a antecipação da tutela recursal
, determinando que a banca agravada realizasse a correção do quesito 2.7 da prova subjetiva, considerando como correto o instituto da graça como resposta, e atribuindo a pontuação correlata ao agravante, conforme se verifica na decisão de ID n. 22753240.

Fazendo uma análise cronológica, tem-se que inicialmente, a banca/agravada atribuiu a nota 0,00 ao recorrente, no quesito 2.7, razão pela qual, sua nota definitiva na prova discursiva era de 11,08, conforme se verifica no documento de ID n. 111834230 – autos de origem.

Todavia, muito embora a banca agravada tenha realizado a nova correção da prova do candidato/agravante, após minha determinação na decisão de ID n. 22753240, atribuiu a este a nota de 3,54, no quesito 2.7, chegando-se a pontuação final da prova discursiva de 14,62, consoante se verifica no documento de ID n. 23479682.

Ocorre que, analisando detidamente as provas carreadas aos autos, verifico flagrante ilegalidade perpetrada pela banca agravada, o que autoriza a atuação deste Poder Judiciário, no tocante a isonomia na correção das provas dos candidatos e atribuição de pontuação. Explico.

O candidato, ora agravante, conforme demonstrado ao norte alcançou a pontuação 3,54, no quesito 2.7, com a seguinte resposta (ID n. 23479681):

“Por fim, no caso em comento, a extinção da punibilidade é possível pela graça presidencial.”(sic)

Já ao candidato Killdery Affonso Farias Primo, inscrição n. 10011133, foi atribuído no quesito 2.7, a pontuação de 3,94 (ID n. 23479684), tendo este utilizado a seguinte fundamentação (ID n. 22701200):

“(...) porém, este militar poderá ser beneficiado, no caso do Presidente da República conceder, pela graça.” (sic)

Outrossim, houve ainda nova pontuação ao candidato Raphael Rangel Oliveira, inscrição n. 10000535, ao qual havia sido atribuído no quesito 2.7 a nota 0,00, chegando a nota final de 13,10 (ID n. 23479685). Após nova atribuição de pontuação, determinada judicialmente no Agravo de Instrumento n. 0814615-58.2024.8.14.0000, a banca/agravada lhe concedeu nota máxima ao quesito, ou seja, 4,5, diante da seguinte fundamentação utilizada pelo referido candidato:

“Falando sobre extinção da punibilidade aplicável ao caso, que somente pode ser dada pe Presidente da República, este benefício é a graça, que exclui a pena principal do crime.” (sic)

Destarte, se verifica que ambos os candidatos apresentaram respostas semelhantes, inclusive com a mesma profundidade de fundamentação, tão somente indicando o instituto da graça como causa extintiva da punibilidade, concedido pelo Presidente da República.

Em sendo assim, deveria a banca aplicar critérios isonômicos na atribuição da nota de todos os candidatos, e restando flagrante a ausência de isonomia, repise-se, resta autorizada a atuação deste Poder Judiciário para sanar a ilegalidade.

Diante da fundamentação suso expendida, há de ser atribuída pontuação ao agravante
CLENILSON PENICHE GALISA
, de maneira isonômica aos demais candidatos, sobretudo atento ao princípio da isonomia, inerente aos concursos públicos. Logo, no tocante ao quesito 2.7, deve ser atribuído ao recorrente no mínimo a pontuação de 3,94.

Nessa esteira de raciocínio, considerando-se que a nota definitiva do recorrente na prova discursiva era de 11,08 pontos, acrescentando-se no mínimo de 3,94 ao quesito 2.7, chega-se à pontuação de 15,02, o que autoriza o candidato/agravante, avançar no certame para as demais fases, eis que a nota mínima para avançar em relação a prova discursiva era de 15,00 pontos, e o candidato já se encontrava aprovado na prova objetiva, conforme o documento de ID n. 23479683.

Assim, a reforma da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor, devendo o candidato/agravante prosseguir no certame.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID 23494790.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão vergastada
, e determinar à banca agravada, que
considere correta a resposta do candidato/agravante CLENILSON PENICHE GALISA, em relação ao quesito 2.7 da prova discursiva
, e atendendo ao princípio da isonomia,
deverá ser aplicada pela agravada no mínimo a pontuação de 3,94 em relação ao quesito 2.7 da prova discursiva, o que autoriza o agravante a avançar às demais fases do certame
, eis que alcançará no mínimo a pontuação de 15,02 na prova discursiva, tudo nos termos do voto condutor.
Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID 23494790
.

A referida determinação judicial deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, dada a burocracia que permeia o âmbito do certame público. Após o referido prazo, em caso de descumprimento da ordem, desde já fixo
astreintes
no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/03/2025